Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (AVA) EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 – NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.
2. Conforme o artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte. Precedentes desta Turma: Acórdão n.1139854, 07167119220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013).
4. Por fim, a hipótese em análise não contraria o conteúdo da Súmula Vinculante no 37, porque não se está a aumentar vencimentos com fundamento na isonomia, mas sim, de aplicação de legislação preexistente. Precedentes desta 3a Turma: 1) Acórdão 1221354, 07330092820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019: “Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia”; 2) Acórdão 1230605, 07323883120198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020: “E. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (por não se tratar de aumento de vencimentos), tampouco reconhecida a aventada ilegalidade no provimento do cargo, é de se confirmar a sentença que, com fundamento também no consolidado entendimento do Egrégio TJDFT, acolheu os pedidos autorais”.
5. Quanto à correção do valor devido, observa-se que o juiz sentenciante adotou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, que já estavam corrigidos, com data de cálculo em 08/07/2019. Então, aquele valor apurado somente deve ser corrigido a partir de então, mantida a disposição da sentença quanto aos juros de mora, eis que não incluídos na planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal (ID 14117470).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
7. Sem custas, nem honorários.